Tribunal: TJPA
Processo: 0000171-12.2015.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10361 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000171-12.2015.8.14.0051

JUIZO RECORRENTE: ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0000171-12.2015.8.14.0051

Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público

Remessa Necessária

Sentenciante: Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém

Sentenciados: Antônio de Oliveira Costa

Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ POR ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDOS. INCAPACIDADE PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS. SENTENÇA CONFIRMADA NA SUA INTEGRALIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença proferida pelo Exmº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, manejada por ANTÔNIO DE OLIVEIRA COSTA em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.

Informa o autor na exordial (Id n° 8174846) que é segurado da autarquia ré e recebia benefício de auxílio-doença por meio do NB 5481920138, o qual foi inesperadamente cessado, embora seu quadro clínico incapacitante tenha permanecido, fato que impossibilitou sua sobrevivência de forma digna, e o obrigou a depender de doações eventuais de parentes e amigos. Nesse contexto, requereu o imediato restabelecimento do benefício auxílio-doença, ou conceder-lhe o benefício de aposentadoria por invalidez, a contar da data de início da incapacidade total e permanente para laborar.

Diante do Id n° 8174849, o Juízo do Juizado Especial Federal Adjunto da 1ª Vara da Subseção Judiciária de Santarém determinou a realização de perícia médica, a citação do réu para apresentar contestação e a realização de audiência de instrução e julgamento.

Ato contínuo, juntou-se aos autos laudo médico pericial (Id nº 8174850) atestando que o autor apresenta carcinoma da tireoide e lesão mucosa labial com sangramento, ambas decorrentes da atividade laboral exercida, não sendo possível sua reabilitação ao trabalho.

O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS apresentou manifestação (Id nº 8174850) alegando a incompetência absoluta do Juizado Especial Federal para processar e julgar o presente feito, uma vez tratar da concessão de benefício previdenciário em razão de patologia adquirida por acidente de trabalho, cujo julgamento deve ocorrer perante a Justiça Estadual, razão pela qual pugnou pela extinção do processo sem resolução do mérito.

Decisão judicial sob o Id nº 8174851, na qual fora reconhecida a incompetência do Juizado Especial Federal para o processamento e julgamento da lide, devendo os autos serem remetidos à Justiça Comum da comarca de Santarém.

Remetidos os autos à 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, o juízo a quo, considerando a existência de laudo médico pericial nos autos, ratificou os atos praticados perante o Juizado Especial Federal, determinou a citação e intimação do requerido para apresentar contestação à inicial e a intimação das partes para se manifestarem sobre o laudo médico.

Sob o Id nº 8174852, o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS apresentou contestação sustentando, em síntese, a ausência do preenchimento dos requisitos legais para o gozo do benefício de auxílio-doença pelo autor, além de ser necessária a realização de nova perícia médica a fim de aferir a existência de incapacidade laborativa. Nesse contexto, pugnou pela total improcedência da ação, ante a ausência do preenchimento dos requisitos constantes na Lei nº 8.213/91.

No despacho de Id nº 8174854, o juízo a quo determinou a intimação do autor para que se manifestasse no prazo de dez dias, sob pena de extinção do feito.

Devidamente intimado, ANTÔNIO DE OLIVEIRA COSTA declarou interesse no prosseguimento do feito, consoante certidão acostada ao Id nº 8174857.

Após audiência (Id nº 8174858), fora produzido novo laudo pericial (Id nº 8174861). Em seguida, as partes manifestaram-se acerca do laudo aos Ids nº 8174862 - Págs. 07/08 e nº 8174863 - Págs. 01/02.

Sobreveio a sentença ora reexaminada, que julgou totalmente procedente a lide, nos seguintes termos (Id nº 8174864):

“Pelo Exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a conceder/implantar o benefício de aposentadoria por invalidez em favor do(a) autor(a) ANTÔNIO DE OLIVEIRA COSTA, a partir da data imediatamente posterior à cessão do benefício, qual seja 01/01/2014 (fls. 88), compensando-se os eventuais valores pagos a título de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por idade e/ou mesmo título, com abono anual (art. 40 da Lei nº 8.213/91), juros, atualização monetária, custas processuais e honorários advocatícios, na forma da fundamentação supra. [...]”

As partes não interpuseram recurso de apelação, conforme se infere da certidão acostada ao Id nº 8174871.

Instada a se manifestar na qualidade de
custus legis
, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pela CONFIRMAÇÃO da sentença de 1º grau. (Id. 8864485).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de Remessa Necessária de sentença que julgou procedentes o pedido da parte autora para condenar o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS a conceder/implantar o benefício de aposentadoria por invalidez em favor de Antônio de Oliveira Costa.

Nesse sentido, a concessão de aposentadoria por invalidez é devida, segundo os documentos nos autos, ids. 8174861/8174862, e nos termos da sentença de 1º grau.

De acordo com o entendimento do juízo
a quo,
o autor ostenta séria restrições físicas, inclusive incapacidade laboral por vários anos, restando claro não possuir a menor perspectiva de aceitação do mercado de trabalho, devendo-se concluir que efetivamente restam preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária.

Sobre o tema, o art. 42 da Lei de Benefícios (Lei nº 8.213/91) dispõe sobre a aposentadoria por invalidez
, in verbis:

Art. 42. A
aposentadoria
por
invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O Decreto nº 3.048/99, que veio regulamentar a matéria, repete os termos acima, dispondo:

Art. 43. A
aposentadoria
por
invalidez
, uma vez cumprida a carência exigida, quando for o caso, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

Inicialmente, frise-se que, em regra, o laudo pericial é documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista. Contudo, não vincula a atividade judicial, pois, havendo outros elementos probatórios nos autos que indiquem o contrário à conclusão pericial, é lícito ao magistrado desconsiderar o laudo do perito, fundamentando-se no princípio do livre convencimento.

No presente caso, a conclusão do laudo pericial (Id. 8174862) constante nos autos testificou que o segurado apresenta redução da capacidade laboral parcial, permanente e multiprofissional.
In verbis:

“O periciando apresenta redução da capacidade laboral parcial, permanente e multiprofissional
.

(
...)

O periciando esta em acompanhamento de Câncer de tireoide e Câncer de pele, patologia que merecem acompanhamento periódico com médico, assistente social, fisioterapeuta e psicólogo. A função exercida pelo nacional e fator condicionante na piora do quadro o que traria muitos prejuízos a sua saúde e piora do quadro apresentado.”

Portanto, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for
considerado incapaz e
insusceptível de reabilitação
para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, estando presentes os requisitos que autorizam a concessão da aposentadoria por
invalidez
, é permitido ao Magistrado fazê-lo, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
. ART. 59 DA LEI 8.213/91. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREENCHIDOS. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal a quo consignou que a recorrente faz jus à
aposentadoria
por
invalidez
, tendo em vista que, "o conjunto probatório indica que a parte autora está incapacitada de forma total e permanente, sem condições de integrar qualquer processo de reabilitação profissional. Isso porque, é imprescindível considerar, além do estado de saúde, as condições pessoais da segurada, como a sua idade, a presumível pouca instrução, a limitada experiência laborativa e, por fim, a realidade do mercado de trabalho atual, já exíguo até para pessoas jovens e que estão em perfeitas condições de saúde. Nesse compasso, ordenar que a postulante, com tais limitações, recomponha sua vida profissional, negando-lhe o benefício no momento em que dele necessita, é contrariar o basilar princípio da dignidade da pessoa.

Observe-se que a autora tem 55 anos de idade e trabalhou na agricultura, não havendo dúvida de que sua enfermidade na coluna é incompatível com a sua atividade pesada de agricultora." (fl. 161, e-STJ).

2. Diante do entendimento emanado pela Corte de origem, saliento que iniciar qualquer juízo valorativo, a fim de reconhecer a tese posta pela agravante, demanda incursão no contexto fático-probatório, o que não é permitido na estreita via do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1650837/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 25/04/2017)

Diante disso, acertada a sentença que condenou a autarquia previdenciária a conceder / implantar a
aposentadoria
por
invalidez
.

Ante o exposto,
CONFIRMO
em todos os seus termos a

sentença de primeiro grau.

As verbas sucumbenciais ficam suspensas em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador

MAIRTON MARQUES CARNEIRO,

Relator

Belém, 01/08/2022